Tribunal: TJDFT
Processo: 0047580-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O atraso na entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe ao promitente vendedor a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos lucros cessantes correspondentes ao valor que seria auferido com o aluguel do bem no período da mora.
2. Consoante orientação do c. STJ, não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com multa moratória, pois esta também tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação.
3. Em novo julgamento, Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime.